Tribunal: TCU
Processo: 007.823/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto Viabilizar a participação da equipe de Futsal da cidade de Palotina no Campeonato Paranaense da Chave Ouro e na Divisão de Acesso da Liga Nacional de Futsal. (no da TCE no sistema: 141/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1692/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, no art. 1o da Lei 9.873/99 e no art. 169, III, do Regimento Interno-TCU, em reconhecer de ofício a ocorrência da prescrição quinquenal e, em razão disso, arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.823/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adauri Batista de Marco (XXX.217.419-XX); Associação Palotinense de Esportes - A. P. E. (08.885.223/0001-95). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.